Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-06.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CAPTURAS DE TELAS (PRINTS) DE CONVERSA NO WHATSAPP. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE E INOCORRÊNCIA.
1. É prescindível a realização de perícia nas mensagens de texto juntadas aos autos para corroborar a palavra da vítima, pois não apresentam contradição com as provas orais produzidas, nem há indícios de serem inverídicas ou terem sido adulteradas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo e valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato – caso dos autos.
3. Quando o acervo probatório dos autos tem aptidão para embasar a condenação do apelante pela prática do delito de ameaça (art. 147, caput, do CP), não há falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do brocardo in dubio pro reo.
4. O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no âmbito do Tema 150 da Repercussão Geral de que “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”
5. Recurso conhecido e desprovido.